Tribunal: TJBA
Processo: 8001851-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001851-51.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: BARBARA BRAGA GALVAO

Advogado(s)
:
BRUNA BRAGA GALVAO, BARBARA BRAGA GALVAO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADES. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS COMO PARÂMETRO DE EQUILÍBRIO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Bradesco Saúde S/A e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra sentença da 8ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou procedente ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito, movida por beneficiária de plano coletivo por adesão.

A sentença declarou a abusividade dos reajustes aplicados desde 2019, determinou a aplicação dos índices da ANS para planos individuais, condenou solidariamente as rés à restituição dos valores pagos a maior (simples até 30/03/2021 e em dobro após), e fixou honorários advocatícios sobre o valor da condenação pecuniária.

Apelaram as rés, alegando, respectivamente, ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa, legalidade dos reajustes com base na sinistralidade e na VCMH, e inaplicabilidade dos limites da ANS a planos coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i)
saber se é legítima a aplicação de índices superiores aos autorizados pela ANS em contrato coletivo por adesão, na ausência de comprovação técnica da sinistralidade;
(ii)
saber se a operadora de plano de saúde pode ser excluída da lide sob a alegação de ausência de responsabilidade na fixação dos reajustes;
(iii)
saber se a ausência de documentos essenciais ao laudo pericial compromete a validade da sentença;
(iv)
saber se é cabível a substituição dos índices pactuados por aqueles fixados pela ANS para planos individuais;
(v)
saber se é devida a restituição dos valores pagos a maior com base na modulação definida no EREsp 1.413.542/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada. A Bradesco Saúde integra a cadeia de fornecimento do serviço e aufere diretamente lucro da relação contratual com o consumidor, sendo solidária pelas cláusulas e práticas abusivas, conforme os arts. 7º, p.u., 25, § 1º, e 34 do CDC.

Inexistiu cerceamento de defesa. O juízo de origem garantiu às rés a participação na prova pericial, tendo sido sua omissão em fornecer documentos de sinistralidade a causa da fragilidade do laudo. Não se admite que se beneficiem da própria inércia para alegar nulidade da prova técnica.

No mérito, os reajustes aplicados (13,60%, 16,63% e 15,70%) mostraram-se desproporcionais frente aos índices da ANS, especialmente em 2021, cuja deflação setorial foi de -8,19%. A ausência de documentos que comprovassem a evolução da sinistralidade enseja a nulidade das cláusulas de reajuste, nos termos do art. 51, IV e X, do CDC.

A jurisprudência admite que, em face de "falsa coletivização", se aplique analogicamente o índice da ANS para preservar o equilíbrio contratual. Não se trata de reclassificação do plano como individual, mas de uso de critério oficial e objetivo em substituição à cláusula abusiva.

A restituição dos valores pagos a maior observa o entendimento firmado no EREsp 1.413.542/RS. Assim, a devolução simples aplica-se até 30/03/2021, e em dobro após essa data, independentemente de prova de má-fé, considerando a violação à boa-fé objetiva.

A majoração dos honorários para 17% é devida, à luz do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento dos recursos e do trabalho adicional da parte autora em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitam-se
as preliminares suscitadas e, no mérito,
nega-se provimento
aos recursos de apelação de Bradesco Saúde S/A e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a aplicação de reajustes anuais em plano de saúde coletivo por adesão sem comprovação técnica da sinistralidade, sendo legítima a substituição pelos índices fixados pela ANS.”
“2. É cabível a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, nos termos do art. 42, p.u., do CDC e da modulação fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS.”

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos das apelantes,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau
, todos nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04